Tribunal: TJDFT
Processo: 0742390-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742390-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Gracilda Odilia de Carvalho Distrito Federal Embargados: Distrito Federal Gracilda Odilia de Carvalho D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Gracilda Odilia de Carvalho (Id. 46909346) e pelo Distrito Federal (Id. 46936857) contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargado (Id. 46554511). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias, e de acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 24 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator